Tribunal: TJSP
Processo: 0001236-25.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade e imposição de honorários – Decreto de extinção, ante a ausência de definitividade da decisão que fixou a verba – Não evidenciada sucumbência recíproca, a justificar a interposição de recurso de apelação adesivo pela FESP – Falta de pressuposto de admissibilidade recursal – Pendência de recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade e imposição de honorários – Decreto de extinção, ante a ausência de definitividade da decisão que fixou a verba – Não evidenciada sucumbência recíproca, a justificar a interposição de recurso de apelação adesivo pela FESP – Falta de pressuposto de admissibilidade recursal – Pendência de recurso relativamente à multa punitiva que repercute na base de cálculo dos honorários exigidos – Inviabilidade, no presente momento processual, do prosseguimento da execução relativamente a tal verba – Sentença mantida – Recurso da FESP não conhecido e recurso da exequente desprovido.